Tribunal: STF
Processo: Rcl 77262
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Adriano Joaquim Lima contra decisão proferida nos autos do Recurso Extraordinário nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.584.623/SE, sob o fundamento de ofensa ao que restou decidido por esta Corte nos seguintes julgados: HC 83.847/PE, HC 124.195/RS e RHC 107.394/ES.



    O reclamante narra que:  



    “O Reclamante interpôs agravo regimental contra a decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que inadmitiu seu recurso especial, sob a alegação de intempestividade. Segundo o STJ, o prazo de 5 (cinco) dias corridos teria se encerrado em 22/04/2024, enquanto o recurso foi protocolado em 26/04/2024.



    No entanto, a referida decisão ignorou um elemento essencial para a contagem do prazo recursal: a ausência de intimação válida do Reclamante e de seus advogados sobre a decisão que inadmitiu o recurso especial.



    Como demonstrado nos autos, as intimações foram realizadas apenas ao Ministério Público, sem que houvesse notificação formal ao Reclamante e seus defensores. Esse erro processual impediu que o prazo recursal fosse corretamente iniciado, violando princípios constitucionais basilares como o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LV, da Constituição Federal).



    O Reclamante interpôs embargos de declaração apontando essa grave omissão, os quais foram rejeitados pelo STJ, mantendo-se a decisão que considerou intempestivo o agravo regimental.



    Na sequência, foi interposto Recurso Extraordinário ao STF, fundamentado na violação do devido processo legal (art. 5º, LIV, CF) e do contraditório e ampla defesa (art. 5º, LV, CF).



    No entanto, o Ministro Relator no STJ negou seguimento ao recurso extraordinário, com base no Tema 181 da Repercussão Geral do STF, que estabelece que a análise dos requisitos de admissibilidade de recursos em tribunais inferiores tem natureza infraconstitucional e, portanto, não pode ser revista pelo STF. 



    Ocorre que a decisão reclamada desconsiderou totalmente o fato essencial da ausência de intimação válida, que representa nulidade absoluta segundo a própria jurisprudência do STF. 



    Diante disso, não restou alternativa senão interpor a presente Reclamação Constitucional, visando resguardar a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal e garantir o direito do Reclamante ao devido processo legal”.



    Ao final, requer:  



    “a) O recebimento e processamento da presente Reclamação Constitucional; 



    b) A concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, garantindo o direito do Reclamante ao contraditório e à ampla defesa; 



    c) No mérito, que seja declarada a nulidade da decisão do STJ e determinado o regular processamento do recurso especial, com a devida reabertura do prazo recursal, em razão da ausência de intimação válida do Reclamante e seus advogados”. 



    É o relatório. 



    Decido.



    De início, não conheço da presente reclamação constitucional com paradigma nos HC 83.847/PE, HC 124.195/RS e RHC 107.394/ES, por se tratar de decisões desta Corte destituídas de efeitos vinculantes e, portanto, não haver obrigatoriedade de acatamento vertical pelos tribunais e juízos.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é uniforme quanto ao não cabimento de reclamação constitucional com paradigma em súmula sem efeito vinculante. Vide precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECLAMAÇÃO EM QUE SE ALEGAVA DESCUMPRIMENTO A SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DESPIDA DE EFEITO VINCULANTE. 1. Eventual descumprimento de súmula do Supremo Tribunal Federal, mas desprovida de efeito vinculante, não autoriza o manejo da reclamação. 2. Agravo a que se nega provimento” (Rcl nº 5.063/PR-AgR, Relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, Dje de 25/9/09).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. ADOÇÃO DE SÚMULA SEM EFEITO VINCULANTE COMO PARADIGMA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se admite reclamação contra decisão que, nos tribunais de origem, aplica a sistemática da repercussão geral, ressalvada a hipótese de negativa de retratação. Precedentes. 2. Não se admite reclamação em que se alega ofensa a súmula sem efeito vinculante. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 16221 AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Teori Zavaski , DJe de  24/03/14)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INDICAÇÃO DE ENUNCIADO DA SÚMULA DO STF (NÃO VINCULANTE) COMO PARADIGMA: IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA. 1. É uniforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o alegado descumprimento de verbete de Súmula sem efeito vinculante não justifica o uso da reclamação. 2. O recurso adequado contra decisão mediante a qual inadmitido recurso extraordinário com fundamento em precedente da repercussão geral é o recurso interno, conforme preceituado no § 2º do art. 1.030 do CPC. Precedentes. 3. A atuação do Tribunal de origem está em conformidade com a sistemática recursal, no sentido de não ser cabível a interposição do agravo em recurso extraordinário, com base no art. 1.042 do CPC, quando aplicado entendimento da repercussão geral. Inocorrência de usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 53857 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. André Mendonça, DJe de 09/11/22)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. PARADIGMA. SÚMULA SEM EFEITO VINCULANTE. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A Súmula 736 do STF não tem efeito vinculante, não cabendo a sua invocação como paradigma na reclamação constitucional. II - A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. III – Os agravantes não refutaram os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 56925 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Ricardo Lewandowski,  DJe de 06/03/23)



    Ainda nesse sentido: Rcl nº 3.043/RJ, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 1°/2/05; Rcl nº 3.839/RS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 17/10/05; Rcl nº 2.603/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 3/5/04; e Rcl nº 4.586/SP, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 23/10/06.



    Não há, portanto, usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal ou descumprimento de decisão ou enunciado de súmula com força vinculante.



    Além disso, observa-se que a temática proposta pela reclamante consiste na tentativa de reanálise da demanda originária, impossível na via da reclamatória.



    No sentido do caráter estrito da competência do STF no conhecimento das reclamações e na inadmissibilidade do uso desse instituto como sucedâneo recursal ou para o reexame do mérito da demanda originária, vide precedentes:  



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 16/10/09).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. A RECLAMAÇÃO NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO IMPROVIDO. I - A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito. II - Não impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Fundamentação recursal deficiente (Súmula 287). III - Reclamação improcedente. IV - Agravo regimental improvido” (Rcl nº 5.684/PE-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/8/08).   



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente